Tribunal: TJDFT
Processo: 0712482-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. AUTOCOMPOSIÇÃO. SOLUÇÃO DE CONFLITO AMIGÁVEL. PROMOVIDO. INCENTIVADO. CPC. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O CPC privilegia a autocomposição por se tratar de método amigável de solução de conflitos, em que as partes negociam por interposta pessoa ou diretamente. Segundo consta do art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, a solução pacífica da lide é estimulada e promovida, podendo ocorrer a qualquer tempo pelas partes atuantes no processo.
2. A dívida de condomínio é de natureza propter rem, isto é, decorre do próprio imóvel. Segundo jurisprudência do STJ, o novo proprietário responde pela dívida, mesmo que anterior à posse do imóvel.
3. Negou-se provimento ao recurso.